Tribunal: CARF
Processo: 10680.900504/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900504/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.434 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ARCELOR BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANÁLISE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e
certeza do direito creditório em primeira instância configura supressão de
instância e inovação é valer-se, indevidamente, do manto protetivo do
contraditório e da ampla defesa com vistas a fazer letra morta do art. 170 do
CTN o qual impõe como requisito fundamental para a repetição a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo.
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.

Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900504/2008-39
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900504/2008-39

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débito próprio com créditos decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor original
de R$R$8.349.076,09, referente ao ano-calendário 2004.
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de
divergência de valor do saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ e no Per/Dcomp.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, verdade
material, erro material no preenchimento da Dcomp, e requereu a retificação de ofício da
Dcomp, porquanto não conseguiu retificá-la após o despacho decisório.
4.
Em primeira instância, embora o contribuinte não tenha apresentado qualquer
comprovação dos dados declarados na Dcomp que deram origem ao saldo negativo utilizado, a
decisão recorrida considerou informações extraídas dos sistemas da Receita Federal e apurou o
que segue em relação às rubricas que compõem o referido saldo:
i) Imposto de renda retido na fonte (IRRF): do montante de R$10.548.862,37 de IRRF pleiteado
confirmou-se o valor de R$10.454.670,02; manteve a glosa no valor de R$94.292,35;
ii) Antecipação mensal de IRPJ (estimativa): do montante de R$53.310.147,48 de IRPJ-
estimativa mensal declarado em DCTF, considerou os pagamentos confirmados pelos sistemas
da RFB no valor de R$23.205.906,74 e as compensações parcialmente homologadas no valor de
R$21.724.835,51; e não considerou as compensações não homologadas no valor de
R$8.379.405,23,
objeto
de
cobrança
nos
processos
10680.720293/2007-71
e
10680.917810/2009-95.
5.
Com efeito, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos,
não conheceu do pedido de retificação de Dcomp e julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade para homologar parcialmente a compensação declarada até o limite do crédito
de R$1.111.734,00, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 131):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
IRRF - COMPROVAÇÃO
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos, somente pode ser
utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ, se o contribuinte comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, que sofreu a retenção deste imposto, e que os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação no período correspondente
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/12/2009, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 21/12/2009, em que apresentou as alegações a seguir (e-fls. 149 e seg.).
Nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900504/2008-39

7.
Preliminarmente, alega nulidade, por vício substancial, do despacho decisório, “o
qual não logrou demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos,
hábeis a negar o direito do contribuinte ao exercício da compensação”.
8.
Alega ainda nulidade do acórdão recorrido, o qual “não poderia ter sido utilizado
como meio de validar a falta de fundamentação do despacho decisório, e toda a discussão fática
trazida à baila foge aos limites da lide definidos no despacho decisório, representando inovação
que cerceia o direito de defesa do contribuinte como decorrência da supressão da primeira
instância recursal para discutir as matérias fáticas ora questionadas”.
Mérito
9.
Aduz a recorrente que as diferenças apuradas referem-se aos Darf’s recolhidos,
ao IRRF aproveitado e às compensações usadas para quitar as estimativas. Tendo em vista que o
crédito pleiteado no Per/Dcomp é inferior ao crédito registrado na DIPJ, a diferença de IRRF
torna-se irrelevante, como também ocorre com os Darf’s porquanto a Receita Federal reconheceu
mais pagamentos que o contribuinte utilizou. “Isto faz com que a discussão dos presentes autos
fique restrita à glosa das estimativas quitadas por compensações não homologadas”.
10.
Nessa linha, defende, que, os Per/Dcomp’s indicados em DCTF devem ser
considerados como composição do saldo negativo, ainda que não tenham sido confirmados,
porquanto o débito apontado representa confissão de dívida a ser cobrada pelos meios próprios,
mas sem que se possa impactar no saldo negativo objeto destes autos. Caso contrário, o
“contribuinte será forçado a pagar duas vezes o mesmo débito numa espécie de efeito cascata:
uma vez no processo em que analisado o crédito das PER/DComps utilizadas para quitar a
estimativa que gerou o saldo negativo deste processo, e outra caso a glosa aqui discutida seja
mantida”.
11.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário.
12.
No âmbito do Carf, esta 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção,
conforme Resolução no 1201-000-063, de 20/10/2011, converteu o julgamento em diligência
para encaminhar os autos à Receita Federal a fim de aguardar o pronunciamento definitivo do
Carf em relação aos processos 10680.720293/200771 e 10680.917810/200995 em que se discutia
a compensação de estimativas não homologadas e utilizadas nestes autos, nos seguintes termos
(e-fls. 198):
No caso da estimativa adimplida mediante compensação, a não homologação pela
autoridade retira do valor em questão as condições de compor a apuração do saldo
negativo do IRPJ no ajuste ao final do período.
Como conseqüência, apenas o pagamento das estimativas em momento anterior à
análise destes autos permitiria que fosse utilizado na apuração da base de cálculo
negativa da contribuição.
[...]
Teríamos como conseqüência sérios prejuízos à interessada, com a obrigação de
formalizar pedido de restituição ou nova compensação, sujeito aos prazos de tramitação.
Daí porque penso que mais o prudente seria apreciar a lide quando houvesse
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900504/2008-39

decisão definitiva referente às compensações solicitadas nos processos
10680.720293/200771 e 10680.917810/200995.
Nessa linha meu voto é no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que os autos sejam encaminhados à Unidade Local jurisdicionante,
onde deverá aguardar o pronunciamento definitivo do CARF em relação aos
processos supra mencionados.
Ocorrido tal fato, cópia das decisões deverá ser juntada ao processo que deverá retornar
a este Colegiado para julgamento. A autoridade fiscal intimou o contribuinte, analisou a
documentação comprobatória e elaborou relatório de diligência; o contribuinte
apresentou manifestação à diligência, conforme será analisado no voto, e os autos
retornaram ao Carf. (Grifo nosso)
13.
Em 05/2021, em razão de decisão definitiva nos processos 10680.720293/2007-71
e 10680.917810/2009-95, a Receita Federal juntou cópia das decisões aos autos deste processo e
o devolveu ao Carf.
14.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
15.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
16.
Conforme elencado no relatório, cinge-se a controvérsia à “à glosa das
estimativas quitadas por compensações não homologadas”.
Preliminar de nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido
17.
Alega a recorrente que a “atuação fiscal carece de fundamentos válidos, já que se
socorre em aspectos meramente formais para negar o direito substantivo à compensação,
deixando de averiguar a verdade material”. Observa que “um mero erro material não pode levar
ao indeferimento de um crédito de R$ 8.390 milhões. O procedimento não se mostra razoável ou
proporcional e atenta contra a eficiência administrativa”.
18.
Sustenta que “as decisões que não homologam compensações, proferidas
exclusivamente por meio dos chamados despachos decisórios eletrônicos, em substituição às
decisões exaradas diretamente pela autoridade fiscal, sem qualquer hipótese de tratamento
manual, aviltam as prerrogativas e a competência da autoridade fiscal, a quem cumpre
administrar e fiscalizar o crédito tributário”.
19.
Nessa linha, pleiteia a nulidade, por vício substancial, do despacho decisório, “o
qual não logrou demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos,
hábeis a negar o direito do contribuinte ao exercício da compensação”.
20.
Sem razão a recorrente.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900504/2008-39

21.
Inicialmente, importante esclarecer que o despacho decisório não homologou a
compensação declarada em razão de divergência entre o valor do saldo negativo informado na
DIPJ e no Per/Dcomp. Intimada acerca das irregularidades no preenchimento de suas
declarações (e-fls. 86) a recorrente não adotou providências de forma a comprovar a legitimidade
do crédito utilizado. Neste contexto, a Delegacia da Receita Federal, mediante despacho
eletrônico, não homologou as compensações declaradas.
22.
A discordância dos fundamentos do despacho decisório e a existência de erros
formais por parte do contribuinte que impedem a homologação da compensação, ainda mais
quando a recorrente é intimada a saneá-lo e não o faz, como ocorreu na espécie, bem como o fato
de o despacho decisório ser eletrônico, não configuram motivos para atrair a nulidade da decisão.
23.
Note-se que é com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da
exigência fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa,
conforme estabelecido no processo administrativo tributário. No caso de declaração de
compensação tal direito inicia-se com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
Despacho Decisório denegatório do direito creditório. Nesse sentido já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória
na fase do devido processo legal administrativo fiscal, que - no caso de declaração de
compensação - tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214,
de 04/06/2019)
24.
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
25.

Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte”.1

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900504/2008-39

26.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade do despacho decisório.
27.
A recorrente alega ainda nulidade do acórdão recorrido, o qual “não poderia ter
sido utilizado como meio de validar a falta de fundamentação do despacho decisório, e toda a
discussão fática trazida à baila foge aos limites da lide definidos no despacho decisório,
representando inovação que cerceia o direito de defesa do contribuinte como decorrência da
supressão da primeira instância recursal para discutir as matérias fáticas ora questionadas”.
28.
Novamente não assiste razão à recorrente.
29.
Como visto, a recorrente foi intimada acerca de divergências apuradas durante a
análise da compensação declarada e manteve-se silente, o que resultou na não homologação da
compensação.
30.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente não apresentou nenhuma
documentação comprobatória do crédito vindicado, pelo contrário, pleiteou a retificação da
Dcomp e alegou erro de preenchimento de declaração e a prevalência da verdade material.
31.
Na espécie, aplicar a verdade matérial é cumprir o art. 170 do Código Tributário
Nacional - CTN, o qual estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que especifica,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. É dizer, praticar a verdade material é
verificar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela recorrente.
32.
Observe-se que a decisão recorrida, mesmo sem a recorrente apresentar nenhum
documento comprobatório, apenas com base em suas alegações e mediante consulta aos sistemas
da Receita Federa, reconheceu parcialmente o direito creditório. A parte não reconhecida é
matéria de mérito.
33.
Vê-se, portanto, que a decisão recorrida não procurou validar o despacho
decisório, mas, sim, confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário, o que significa perseguir
a verdade material. Tal fato não configura supressão de instância tampouco inovação, afinal, em
matéria de repetição de indébito a liquidez e certeza é condição sine qua non para
reconhecimento do direito creditório.
34.
Em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e certeza
do direito creditório em primeira instância configura supressão de instância e inovação é valer-
se, indevidamente, do manto protetivo do contraditório e da ampla defesa com vistas a fazer letra
morta do art. 170 do CTN o qual impõe como requisito fundamental para a repetição a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo.
35.
Nestes termos, também afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Mérito
36.
No mérito, a questão controvertida refere-se ao montante de estimativas não
homologadas no valor de R$8.379.405,23, objeto de cobrança nos processos
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900504/2008-39

10680.720293/2007-71 e 10680.917810/2009-95, o que ensejou diligência para aguardar decisão
definitiva desses processos.
37.
A seguir, as divergências apuradas em primeira instância na composição do saldo
negativo:
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
23. O contribuinte consignou em sua DIPJ a dedução do seguinte IRRF:
- Na extinção do IRPJ - Estimativa Mensal: R$ 9.847.590,01
- Na extinção do IRPJ - Ajuste anual: R$ 701.372,36
- Soma do IRRF deduzido no período: R$ 10.548.962,37
[...]
23.1.1 As fontes pagadoras informaram o rendimento anual no valor de
R$62.350.600,51, para um IRRF no valor de R$ 10.479.882,76.
23.1.2 Verificando os dados informados pelo contribuinte na DIPJ (fls. 112 a 116),
constata-se:
- Não foram oferecidos à tributação os rendimentos referentes aos serviços prestados
às pessoas jurídicas (fl. 114). Assim sendo, também não pode ser deduzido o IRRF
correspondente a estas receitas.
- Os rendimentos financeiros informados pelo contribuinte na DIPJ indicam o
oferecimento das receitas informadas nas DIRF's à tributação. Desta forma, dedutível o
IRF correspondente.
- Os rendimentos referentes aos juros sobre capital próprio também foram oferecidos à
tributação no período. Desta feita, dedutível o IRF correspondente.
23.1.3 Diante das informações acima, constata-se que o IRF dedutível da apuração do
IR no decorrer do ano calendário de 2004, quer seja nas antecipações mensais
obrigatórias quer seja no ajuste anual alcança o somatório de R$ 10.454.6 ,02. Este será
o valor utilizado na validação do "IR apagar" a ser recomposto posteriormente.
23.1.4 Confrontando o IRF acima confirmado e o deduzido pelo contribuinte na DIPJ,
constata-se a dedução a maior do IRF no valor de R$ 94.292,35 (R$10.548.962,37 -
R$10.454.670,02).
[...]
Antecipações Mensais - IRPJ
Considerando o "IRPJ a pagar" mensal informado na DIPJ e os dados informados pelo
contribuinte na DCTF, tem-se:

24.1 Os valores apurados pelo contribuinte a título de IRPJ-Estimativa mensal e
declarados nas DCTF's correspondentes alcançaram a importância de R$ 53.310.147,48,
valor maior que o informado pelo contribuinte na DIPJ.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900504/2008-39

24.2 O contribuinte informou a extinção destes débitos através de pagamentos e
compensações. Os pagamentos efetuados foram confirmados pelos sistemas da RFB às
fls. 117/118 e somam R$ 23.205.906,74.
24.3 Todas as compensações declaradas pelo contribuinte no período em análise já
foram aferidas pela DRF, resultando na homologação parcial das compensações
declaradas. As compensações homologadas alcançam a importância de R$
21.724.835,51.
24.3.1 Os débitos referentes às compensações não homologadas estão cadastrados nos
processos 10680.720293/2007-71 e 10680.917810/2009-95.
[...]
24.3.4 Cabe esclarecer ainda que, considerando a natureza dos débitos compensados,
antecipação mensal do IRPJ, esta antecipação somente integrará a composição do Saldo
Negativo de IRPJ passível de restituição/compensação a partir da sua extinção, no caso
vertente, quando efetivamente pago. Esta correlação é óbvia e indiscutível: a União
somente pode restituir(ainda que através da compensação) um quantum que já foi
efetivamente recolhido.
Recomposição do Saldo Negativo de IRPJ - AC 2004
Diante da informação acima, recompõe-se a apuração do IRPJ - Anual, passível de
restituição/compensação nesta data, referente ao ano calendário de 2004:

26.1 O demonstrativo acima indica a apuração do Saldo Negativo de IRPJ, passível de
restituição/compensação no valor de R$1.111.734,01, a ser utilizado nas compensações
declaradas pelo contribuinte nas DCOMP's em litígio neste processo.
38.
A controvérsia em análise não demanda maiores digressões, independente do
resultado dos processos objeto de diligência, porquanto, nos termos da Súmula Carf no 177, as
estimativas declaradas em Dcomp integram o saldo negativo de IRPJ ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Veja-se:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
39.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser reformada para que a parcela de
R$8.379.405,23, referente a estimativas compensadas e não homologadas, integrem o saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2004. Assim temos a seguinte situação:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900504/2008-39

Discriminação
IRPJ sobre o lucro real
IRPJ devido
33.607.065,32
33.607.065,32
33.607.065,32
IRPJ - adicional
22.380.710,21
22.380.710,21
22.380.710,21
DEDUÇÕES
(-) Operações de Caráter Cultural e Artistico
1.006.596,02
1.006.596,02
1.006.596,02
(-) Programa de Alimentação do Trabalhador
371.969,24
371.969,24
371.969,24
(-) Fundos do direito da Criança e do Adolescente
335.532,01
335.532,01
335.532,01
(-) IR Fonte
701.372,36
607.080,01
607.080,01
(-) IR Estimativa
61.961.792,55
IR Fonte (estimativa)
9.847.590,01
9.847.590,01
Pagamentos
23.205.906,74
23.205.906,74
Compensações validas*
21.724.835,51
30.104.240,74
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-8.389.486,65
-1.111.734,01
-9.491.139,24
* Adicionou o valor de R$8.379.405,32 referente a compensações de estimativa não reconhecida em 1a instância
Recomposição saldo negativo IRPJ - ano-calendário 2004
DIPJ
Decisão de 1a instâcia Decisão de 2a instância

40.
Como se vê, considerando-se as estimativas compensadas e não homologadas
(R$8.379.405,32) apura-se um saldo negativo no montante de R$9.491.139,24, valor superior ao
pleiteado. Tal divergência deve-se ao fato de que a decisão recorrida reconheceu pagamentos
maiores que o pleiteado, como observou a própria recorrente em seu recurso voluntário. Todavia,
entendo que o crédito a ser deferido deve limitar-se ao montante pleiteado em Dcomp, qual seja,
R$8.349.076,09 em valor original (e-fls. 89).
41.
Tendo em vista que a decisão recorrida reconheceu o crédito de R$1.111.734,01,
deve ser reconhecido adicionalmente o valor de R$7.237.342,08 (R$8.349.076,09 -
R$1.111.734,01)
Conclusão
42.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2004, e homologar a
compensação declarada até o limite de crédito disponível.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital